Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO COLETIVA. NEGOCIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA EM ASSEMBLEIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. DECADÊNCIA. REQUISITOS PARA A DELIBERAÇÃO OBSERVADOS. ALIENAÇÃO VÁLIDA. NÃO VERIFICAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NEM MORAIS.
1. À luz do art. 179 do CC, “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”, logo, considerando que a Assembleia Geral que autorizou a negociação do precatório expedido na ação coletiva foi realizada em 17/12/2012, decaiu o prazo para a oposição de insurgência contra ela, tendo em vista que a ação de reparação por danos materiais e morais foi proposta somente em 24/9/2019.
2. Ainda que esse não fosse o entendimento, a Assembleia Geral de 17/12/2012 não poderia ser anulada com fulcro no art. 524, alínea “e”, da CLT, pois referido dispositivo legal versa sobre as deliberações concernentes a pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho e do respectivo quórum, matéria esta distinta da que foi objeto da mencionada Assembleia Geral, que tratou acerca de negociação sobre precatório decorrente de ação coletiva. Ademais, o sindicato atendeu aos requisitos dispostos em seu Estatuto visando à convocação para a realização da Assembleia Geral e para deliberação, de acordo com os documentos acostados aos autos.
3. Os sindicatos possuem como órgão supremo de deliberação as assembleias gerais, o que pode ser depreendido do art. 522 da CLT, tendo o Estatuto do SindSaúde/DF estabelecido que compete à assembleia geral dispor soberanamente sobre quaisquer assuntos e proposições de interesse do sindicato ou de seus sindicalizados. Por consectário, tendo a Assembleia de 17/12/2012 autorizado o sindicato a negociar a alienação do precatório, não se vislumbra mácula quanto à cessão de direito creditório realizada.
3.1. A possibilidade de negociação do precatório pelo sindicato também é corroborada pelo acórdão prolatado no mandado de segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000, em cuja ementa restou consignada a regularidade da formação e formalização do precatório, além da sua titularidade pelo SindSaúde/DF, matéria esta protegida pelo manto da coisa julgada.
4. Ausente a demonstração de qualquer vício quanto à alienação do precatório visando à cessão do crédito nele representado, deve-se reputá-la válida, mormente quando observado o art. 100, §§13 e 14, da CF, não se vislumbrando o dano patrimonial nem o dano moral afirmados, aptos a ensejar o dever de indenização pelo sindicato.
5. Apelação desprovida.